Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0731591-98.2022.8.07.0000 Suscitante(s) Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras Suscitado(s) Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face da decisão do e. Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que declinou da competência para processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c busca e apreensão de veículo, processo 0716694-44.2022.8.07.0007, ajuizada por Dorilene Borges de Sousa em desfavor de Rômulo Braz Júnior. O suscitado (Id 39530003 - p. 10), juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, determinou que a autora esclarecesse a razão do ajuizamento da ação naquela circunscrição judiciária, por não ser o domicílio das partes. A parte autora peticionou, então, requerendo a declinação da competência para o Juízo de Águas Claras. (Id 39530003 - p. 12). Em manifestação, o Ministério Público opinou pela competência da circunscrição de Águas Claras-DF, nos termos do art. 53, I, “b” do CPC, que determina ser competente para julgar ação de reconhecimento e dissolução de união estável o juízo do último domicílio das partes (Id 39530003 - p. 13). Sobreveio decisão do juízo suscitado (Id 39530003 - p. 14) declinando da competência para processar e julgar a demanda para a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF. Os autos foram então redistribuídos (Id 39530003 - p. 16). O suscitante (Id 39530001 - pp. 3-8), juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, argumentou que, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, “o foro eleito pela parte autora deve prevalecer até que sobrevenha eventual exceção de incompetência, não podendo o Juiz declinar de ofício de sua competência”. Acentua não ser possível a declinação de ofício, nos termos da orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, no entanto foi isso que aconteceu, quando o juízo suscitado provocou a manifestação da parte autora para justificar a propositura da demanda naquela circunscrição judiciária. Afirma que a alegação de incompetência territorial seria exclusividade das partes, devendo ser alegada em preliminar de contestação, nos termos dos arts. 62 a 64 do CPC. Por isso, suscitou o conflito negativo de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora